Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE PELE. CARCINOMA BASOCELULAR. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO DE VALOR SOBRE O TIPO DE CÂNCER, POSSIBILIDADE DE CURA OU ATUALIDADE DA MOLÉSTIA. DISTINÇÃO NÃO CRIADA PELO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inaugural para "(i) declarar que a parte autora é isenta do pagamento de imposto de renda desde agosto de 2023; e (ii) condenar o réu a restituir à parte autora as quantias retidas a título de imposto de renda, no período entre agosto/2023 a março/2024, na importância de R$ 30.858,72 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), sem prejuízo das prestações vincendas, já que o réu não comprovou o cumprimento da decisão de id. 192788902."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60313288).
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega que o autor foi submetido a perícia médica oficial, a qual atestou que o recorrido "era portadora (SIC) de neoplasia de pele (câncer de pele), de natureza superficial e altamente passível de tratamento e cura completa". Assevera que, consoante "Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor - SIASS/MPOG, 3a edição, Brasília-DF, 2017, em sua página 93, o carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático, e de excelente prognóstico, não está enquadrado nos critérios para fins de isenção fiscal, previstos para as neoplasias malignas." Aduz que somente as doenças graves e incapacitantes são aptas a isenção tributária.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que a Lei no 7.713/1988 não exige, para fins de benefício fiscal, que a doença seja grave e incurável. Pugna pela manutenção da sentença.
5. A controvérsia reside em determinar se o servidor aposentado portador de neoplasia maligna, carcinoma basocelular, faz jus a isenção de imposto de renda.
6. Dispõe o inciso XIV, art. 6o, da Lei no 7.713/1988, que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". (SÚMULA 627, STJ).
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor foi diagnosticado com "carcinoma basocelular associado a lentigo solar, expansivo, infiltrativo", (ID 60313267), tendo sido submetido a cirurgia para tratamento da moléstia. A doença é classificada como neoplasia maligna de pele não especificada - CID 10 - C44.3 (ID 60313271 - pág.7).
9. O legislador estabeleceu no artigo 6o da Lei 7.713/88 que, uma vez comprovada a presença de neoplasia maligna, independentemente do tipo, o aposentado estaria isento de imposto de renda sobre seus rendimentos previdenciários. Portanto, ao cumprir o requisito objetivo e taxativo estipulado pela lei, o aposentado tem direito à isenção.
10. Destaca-se que não é possível avaliar o tipo específico de câncer do requerente, pois isso implicaria impor condições não contempladas na lei. Inviável restringir o benefício concedido pelo legislador, utilizando-se Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor - SIASS/MPOG.
11. Precedente da Câmara de Uniformização: " 5. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção. 6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo ("numerus clausus"), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados. 8. Preliminar de inépcia rejeitada. Processamento admitido. Reclamação procedente. (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.)"
12. Outrossim, "inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção." ( Acórdão No 1838172 , Juiza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).
13. Precedente deste e. Tribunal de Justiça: "DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CARCINOMA DE PELE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda servidora pública aposentada acometida de neoplasia maligna. II. A isenção tributária prescinde da contemporaneidade da doença e da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada em juízo por outros meios de convencimento. III. Remessa Necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1379482, 07106516320198070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021)
14. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Sem condenação ao pagamento das custas.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.